Tribunal: TJDFT
Processo: 0705081-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0705081-19.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MTX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP AGRAVADO: JOSEFA CABRAL DA SILVA, FERNANDO SERRA CORADO D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por MTx Indústria e comércio Eireli – EPP em face da decisão do Juízo da 1a Vara Cível e Samambaia, que o condenou ao pagamento de honorários de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, em incidente de desconsideração de personalidade jurídica. Inconformado, alega o Recorrente que a condenação em comento contraria a legislação pátria vigente e o entendimento jurisprudência atual. Explica, além disso, que não houve qualquer resistência à pretensão dos Agravados que justificasse a condenação ao pagamento da verba a esse título. Requer seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, e, ao final, o seu provimento com o escopo de excluir os honorários advocatícios em favor do patrono dos Agravados. É o relatório. Decido. Dispõe o art. 1.019, I do NCPC que recebido o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, tendo em vista a prejudicialidade da matéria discutida, hei por bem conceder o efeito suspensivo da decisão guerreada até final julgamento de mérito. Intimem-se os agravados para apresentarem resposta ao recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, de março de 2020. Des. ROMEU GONZAGA NEIVA - Relator